Tribunal: STF
Processo: ARE 1528268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - ISS dos exercícios de 2009 a 2011. 1) Pretendida limitação dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos tributários municipais à taxa Selic - Tema 1.062 do STF inaplicável ao caso - Distinção - Possibilidade, no entanto, de adoção da taxa Selic a partir da publicação da EC nº 113/2021 (09/12/2021). 2) Pedido de suspensão do feito, em razão do Tema 1.217 do STF (RE 1.346.152), que trata sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins - Não cabimento - Ausência de determinação de suspensão nacional - Precedente do STF - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA PREDIAL LTDA (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 9), o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 3º da EC 113/2021.



    Aduz que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (fl. 7, Doc. 9).



    Por fim, requer o provimento do recurso, “para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos onde a Fazenda é Ré, bem como, subsidiariamente, sob o aspecto temporal, que tal aplicação se dê para créditos tributários perfeccionados a partir de sua promulgação, visto impossibilidade da emenda ter efeitos retroativos, sob pena de violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito” (fl. 8, Doc. 9).



    Em seguida, o processo foi sobrestado pelo Tema 1062 da repercussão geral (Doc. 20).



    Jugado o mérito do Tema 1062, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) quanto à aplicação do art. 3º da EC 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282/STF; (b) as razões recursais encontram-se dissociadas do quanto decidido pelo acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284/STF; e (c) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito a dispositivo constitucional enfocado a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (Doc. 21, fl. 4); 



    No Agravo, a parte sustenta que (a) a análise da pretensão recursal “não demanda reanálise de provas”, tampouco de direito local (Doc. 23, fl. 3); (b) houve o prequestionamento da questão constitucional; (c) Reitera, ainda, as razões do RE (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso dos autos, Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento “para acolher em parte a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a incidência da taxa Selic como índice de juros e correção monetária do débito a partir da publicação da EC nº 113/2021, com a realização do recálculo da dívida e do decote da parcela cobrada em excesso” (fl. 7, Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário, o Município alega que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado.



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Em seu voto, a ilustre relatora assim se manifestou:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (…)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” .



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” .



    Esta a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido” (DJe 13.3.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata.



    2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza.



    3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015).



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa elic nas condenações da Fazenda Pública. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/2/2024). 



    Envolvendo a mesma questão posta a debate, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1544090, Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 11/4/2025; ARE 1.536.817/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Dje de 10/04/2025; ARE 1.532.740/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.532.883/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 7/4/2025. RE 1.517.193/SP, de minha relatoria, DJE de 3/10/2024; RE 1.495.616/SP, Min. FLÁVIO DINO, DJE de 29/10/2024; ARE 1.517.183/SP, Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 10/1/2025; ARE 1.526.730/SP, Min. EDSON FACHIN, DJE de 11/12/2024; ARE 1.496.202/SP, Min. CÁRMEN LÚCIA , DJE de 25/6/2024.



    O acórdão recorrido observou o entendimento acima, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente